Tribunal: STF
Processo: ARE 1386919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. COBRANÇA DOS VALORES RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA CONCEDIDA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVISÃO. VALIDADE E EFICÁCIA ATUAL DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDAS. 



    1. Hipótese de remessa necessária e de apelação contra sentença que, julgando procedente o pedido inicial, condenou a União a pagar os valores retroativos da reparação econômica concedida na Portaria nº 1.540/2004, a qual reconheceu o autor, então Cabo da Aeronáutica, como anistiado político, em montante atualizado que importa em R$ 743.146,95 (setecentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos).



    2. Os efeitos da litispendência somente incidem quando há a identidade nos três elementos que compõem a lide: partes, objeto e causa de pedir. No caso, o MS nº 20.656/DF (2013/0400111-9), tem como fundamento a omissão do Ministro do Estado de Defesa em cumprir integralmente a decisão administrativa que declarou o autor, então impetrante, anistiado político, ao passo que, na ação ordinária de cobrança, nada obstante se discuta o mesmo ato de reconhecimento da condição de anistiado e a sua reparação, o objetivo é garantir o pagamento, com efeitos financeiros retroativos. Preliminar de litispendência afastada.



    3. O ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial( processo nº 2009.83.00.005542-9), com mesmo objeto da presente ação - cobrança dos valores retroativos previstos na Portaria nº 1.540, de 04/06/2004 com seus consectários legais, interrompeu o prazo prescricional, de modo que esse prazo somente voltou a correr, pela metade, após o trânsito em julgado dessa ação, em abril de 2016, de tal sorte que ajuizada a presente ação em dezembro de 2017, tem-se que não ocorreu a prescrição do fundo do direito na espécie.



    4. Na análise meritória de casos como o presente, nos quais se discute a desconstituição do direito de anistiado político de ser indenizado, já reconhecido administrativamente, firma-se a compreensão de que o exercício da autotela somente se legitima quando, uma vez realizada a revisão administrativa e instaurado o devido processo legal, fique comprovada a alegada ausência de motivação exclusivamente política.



    5. Na espécie, não há prova da revisão administrativa, não havendo sequer informação de que já tenha sido instaurado em face do autor o respectivo processo administrativo, para fins de revisão e de possível anulação da sua portaria anistiadora. Limitou-se a União a alegar, em sua defesa, que o ato que reconheceu o autor como anistiado esta inserido no rol da Portaria Interministerial nº 134, de 15.02.2011 para fins de procedimento de revisão, conforme informado pelo Ministério da Aeronáutica.



    6. Desta feita, uma vez constatado que ainda não se procedeu, in concreto, à revisão administrativa da Portaria nº 1.540/2004 que reconheceu o direito do autor de ser reparado economicamente e que a União, até o presente momento, não satisfez integralmente a obrigação imposta, pois somente efetuou o pagamento da prestação mensal, deve ser mantido o acolhimento da procedência do pedido, no sentido de condenar o Estado a pagar ao autor os valores retroativos, igualmente devidos, a título de reparação econômica.



    7. O presente caso - a exemplo de outros semelhantes - remete a um reconhecimento de direito pelo Estado ocorrido em 2004, cujas premissas, até o presente momento - ano de 2020 - ainda não foram concretamente revistas pela Administração Pública. Tem-se, pois, duas circunstâncias fáticas - a eficácia de um ato administrativo do qual decorre efeito favorável ao administrativo e um lapso temporal expressivo - que não podem ser desconsideradas na solução da presente controvérsia.



    8. Remessa necessária e apelação improvidas.” (eDOC 59, p. 3 - 4)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme se verifica na ementa a seguir:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, omissão ou contradição acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo adequados, ainda, para sanar erro material.



    2. Na espécie, não há omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à ocorrência da litispendência, da prescrição do fundo de direito e em relação ao exercício da autotutela pela Administração Pública. Muito embora a União alegue o contrário, o que ela pretende é exatamente rediscutir a decisão proferida por este órgão julgador, o que não pode ser objeto de embargos declaratórios.



    3. A pretensão de rediscutir o entendimento firmado no acórdão ora embargado - de que o postulante, na condição de anistiado, faz jus ao pagamento dos valores retroativos, diante da constatação de que ainda não se procedeu, in concreto , à revisão administrativa da Portaria nº 1.540/2004 e de que a União, até o presente momento, não satisfez integralmente a obrigação imposta - não se insere em nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, devendo ser formulado em recurso próprio.



    4. Embargos de declaração improvidos.” (eDOC 72, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8º do ADCT, do texto constitucional. (eDOC 83.)



    Nas razões recursais, alega-se que “a Portaria em que se apoia a parte autora, apesar de elaborada inicialmente também pela Administração Federal, é atualmente vista como ato eivado de ilegalidade. Não é por outra razão que foram deflagrados diversos procedimentos administrativos para anular portarias semelhantes às que concederam aos autores a condição de anistiado, conforme autorização da Suprema Corte, que fixou tese de repercussão geral no RE nº 817.338 , cujo Tema 839 (...)” (eDOC 83, p. 5)



    Afirma que, no caso dos autos, a Portaria que reconheceu o autor como anistiado está sendo revista, eis que então embasada na Portaria nº 1.104-GM/1964, da FAB. 



    Ao final sustenta a possibilidade de revisão dos atos concessivos de anistia eivados de nulidade, o que inviabiliza o reconhecimento do pleito autoral e autoriza a decretação da superveniente inexigibilidade do título judicial ou perda de objeto da lide.



    O Presidente do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário. (eDOC 90)



    Interposto agravo, vieram os autos a esta Corte.



    Em 7.6.2022, Ministro Presidente desta Corte, Min. Luiz Fux, determinou o retorno dos autos à origem tendo em vista à existência de repercussão geral reconhecida por esta Corte do tema 839. (eDOC 134)



    Tornam os autos ao Supremo Tribunal Federal, sob fundamento de haver distinção do presente caso ao tratado no tema 839. (eDOC 137, p 4)



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do agravo na forma da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PORTARIA Nº 1.540/2004. AÇÃO DE COBRANÇA VISANDO O RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TRF/5ª REGIÃO. RE DA UNIÃO ALEGANDO VIOLAÇÃO AO ART. 8º DO ADCT. APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PROEFERIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE: RE Nº 817.338/DF (TEMA 839). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 144)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há nos autos prova da cassação do ato de anistia do recorrido, motivo pelo qual teria direito à reparação econômica pretendida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No que diz respeito especificamente à alegação de que a Turma julgadora não teria observado que o poder-dever da Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, de obstar a cobrança dos valores pretéritos de indenização devida ao autor/embargado, então Cabo da Aeronáutica, em razão do reconhecimento da sua condição de anistiado político pela Portaria nº 1.540, de 04/06/2004, observa-se que também houve manifestação expressa no voto condutor sobre essa questão, conforme se extrai do seguinte trecho da fundamentação, em destaca: 



    "[...] No entanto, na espécie - diferente do que ocorreu no caso paradigma analisado pela Corte Suprema para fins de fixação da tese acima referida - não ocorreu a revisão administrativa. 



    A análise cuidadosa dos elementos fático-probatórios que instruem a presente demanda revela que não há nos autos prova da revisão administrativa, não havendo sequer informação de que já tenha sido instaurado em face do autor o respectivo processo administrativo, para fins de revisão e de possível anulação da sua portaria anistiadora, sob o argumento de que a motivação que levou o seu desligamento da Aeronáutica não teria sido política, contida na Portaria nº 1.104-GM/1964, da FAB, ao ponto de atrair a incidência da Lei nº 10.559/2002. 



    Só há informação de que, de modo geral, a Administração está procedendo a revisão dessas portarias, desde 2011. Devera, limitou-se a União a alegar, em sua defesa, que a Portaria que reconheceu o autor como anistiado está inserida no rol da Portaria Interministerial nº 134, de 15.02.2011 para fins de procedimento de revisão, conforme informado pelo Ministério da Aeronáutica. Tal alegação, deveras, dada a sua generalidade, não se mostra suficiente para afastar a obrigação de pagar, reconhecida pela própria União. 



    O presente caso - a exemplo de outros semelhantes - remete a um reconhecimento de direito pelo Estado ocorrido em 2004, cujas premissas, até o presente momento - ano de 2020 - ainda não foram concretamente revistas pela Administração Pública. Revelam-se, pois, duas circunstâncias fáticas - a prática de um ato administrativo do qual decorre efeito favorável ao administrativo e o decurso de lapso temporal expressivo - que não podem ser desconsiderados na solução da presente controvérsia. 



    (…)



    É preciso observar que, em casos como o presente, nos quais se discute a desconstituição de direito de anistiado político de ser indenizado, reconhecido administrativamente, o exercício da autotutela somente se legitima, quando realizada a revisão administrativa e fique comprovada a ausência de motivação exclusivamente política, o que, repita-se, não se verifica no caso em foco. entendimento que não se afasta da orientação firmada pelo STF no referido representativo; mas, ao contrário, em última análise, a ele se adéqua.” (eDOC 74, p. 2-3)



    Após requerimento de informações sobre o andamento atualizado do processo administrativo que visava cassar a anistia do recorrido, o Ministério dos Direito Humanos e da Cidadania, através do despacho 105/2023/CIP/CGGA/CA/ADMV/GM.MDHC/MDHC constante no eDOC 158, ID: 672e2f33, prestou os seguintes esclarecimentos, em síntese:



    “Trata-se do requerimento de anistia foi formulado por JOSE ALFREDO DOS SANTOS perante a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e foi autuado sob o nº 2003.01.25319. O requerente teve seu pedido de anistia política deferido por meio da Portaria nº 1.540, do Ministro da Justiça, de 4 de junho de 2004 (DOC. SEI 1503815), tudo com arrimo na Lei nº 10.559/2002, pois fora excluído da FAB em 30/04/1966, com base na Portaria nº 1.104/64, de 12 de outubro de 1964.



    Em razão da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, fixada no RE 817.338/DF, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH - iniciou os trâmites internos de organização de atividades e fluxos para o regular processamento das revisões administrativas dos processos cujas anistias tenham sido concedidas unicamente com fundamento na Portaria nº 1.104-GM3/1964. 



    Considerando que o requerimento de anistia do Senhor JOSE ALFREDO DOS SANTOS está entre aqueles que tiveram a anistia deferida com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964, informo que foi encaminhada a Notificação nº 53/2019/DGTI/CCP/CGP/CA (1503804) ao requerente para que no PRAZO de 10 dias apresentasse suas RAZÕES DE DEFESA, nos termos da Lei nº 9.784, de 1999. 



    O Requerente apresentou defesa, por intermédio de advogado legalmente constituído, e os autos foram encaminhados à Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para decisão. 



    Consta nos autos documentação da senhora ADRIANA NUNES BATISTA SANTOS e a certidão de óbito do requerente senhor JOSE ALFREDO DOS SANTOS ocorrido em 20 de maio de 2020 (DOC. SEI 1999297). 



    No entanto, diante das centenas de impetrações de mandados de segurança no STJ, questionando o procedimento de revisão fundado na Portaria nº 3076/2019, foram promovidos ajustes para a melhor execução do procedimento administrativo revisional. 



    Assim, com apoio da CONJUR, no sentido de indicar o melhor encaminhamento a ser dado quanto ao fluxo do procedimento de revisão que fosse ao encontro do entendimento do STJ, de forma a garantir a ampla defesa e o contraditório, foi publicada no Diário Oficial da União a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021. Portanto, seguindo os trâmites da IN nº 02/21, já foi promovido o sorteio do Conselheiro-Relator do procedimento de revisão (DOC. SEI 2652132), foi elaborada a Nota Técnica n° 1103/2021/DFAB/CGGA/CA/MMFDH (DOC. SEI 2617026) com a sugestão de instauração de procedimento de revisão, e foi publicada a seguinte portaria de instauração (DOC. SEI 2762713): 



    PORTARIA Nº 427, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2022 A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, no uso da competência que lhe confere o art. 10 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e tendo em vista o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 29 de setembro de 2021, na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 817.338, e no constante na Nota Técnica nº 1103/2021/DFAB/CGGA/CA/MMFDH, no Requerimento de Anistia nº 2003.01.25319, resolve: 



    Art. 1º Tornar sem efeito a Notificação nº 53/2019/DGTI/CCP/CGP/CA, bem como os atos que lhe seguiram no procedimento de revisão de anistia instaurado pela Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019. 



    Art. 2º Instaurar Procedimento de Revisão da Portaria nº 1.540, de 4 de junho de 2004, do Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 8 de junho de 2004, que declarou anistiado político JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS post mortem, filho de MARIA LEITE DOS SANTOS, e os demais atos dela decorrentes.



    Art. 3º Designar LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI, como Conselheiro-Relator do procedimento de revisão, nos termos do §1º, do art. 3º, da Instrução Normativa nº 2, de 29 de setembro de 2021. 



    Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DAMARES REGINA ALVES 



    Foi encaminhada Notificação nº 84 endereçada à senhora MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SOARES (DOC. SEI 2617355), informando sobre o novo rito do processo administrativo de revisão de anistia, como também sobre a publicação da Portaria nº 427/2022. 



    Antes mesmo da entrega da Notificação foi apresentada Defesa Administrativa (DOC. SEI 2985163). A notificação foi entregue conforme protocolo dos Correios nº BR 209 413 279 BR (DOC. SEI 3037896). 



    Em 14 de julho de 2022, foi entregue ao procurador o OFÍCIO Nº 32/2022/DFAB/CGGA/CA/MMFDH (DOC. SEI 3040006) solicitando esclarecimentos quanto a solicitação da oitiva de testemunha(as) aos autos, tendo em vista não ter sido apresentada a relevância da pessoa citada com a comprovação da perseguição política. Consequentemente, o procurador encaminhou nova Defesa Administrativa com a justificativa para a oitiva de testemunha(as) (DOC. SEI 3109911). Cabe informar que os procedimentos de revisão de anistia dependem da capacidade operacional da Comissão de Anistia deste Ministério e que o cenário político de transição de governo permeia eventuais mudanças que podem implicar em alterações de diretrizes internas. 



    A Comissão de Anistia nos últimos quatro anos teve um Conselho designado pela Portaria nº 378, de 27 de março, que, pela primeira vez no governo Bolsonaro, indicou pessoas com posições manifestamente contrárias aos desígnios da Lei 10.559/2009. Inclusive, de acordo com Recomendação do Ministério Público Federal, aquela composição contava com pelo menos cinco militares de carreira, além de pessoas com atuação judicial contrária à concessão de reparação, a atos da Comissão de Anistia e do Ministro da Justiça e à instauração da Comissão Nacional da Verdade (https://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-pfdc/recomendacoes/recomendacao-5-2019- pfdc-mpf-gt-memoria-e-verdade). 



    Assim, a primeira medida adotada pelo Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Exmo. Sr. Silvio Almeida, foi a designação de um novo Conselho para a Comissão de Anistia e a revogação das designações anteriores, por meio da Portaria nº 31, de 16 de janeiro de 2023, uma vez que os Conselheiros no assessoramento ao Ministro precisam estar cientes da transição democrática que conduzem no âmbito dos eixos da reparação e da memória. 



    Entretanto, ainda resta a nomeação de no mínimo mais 02 (dois) Conselheiros obrigatoriamente, conforme determina o art. 12, §1º, da Lei 10.559, de 13.11.2002, 01 (um) representante dos Anistiados e 01 (um) indicado pelo Ministro da Defesa, bem como será necessário a edição de um novo Regimento Interno da Comissão de Anistia, condizente com a lei e com os propósitos de uma política de reparação, memória e verdade, e ainda, reorganização da estrutura administrativa de apoio ao Conselho. 



    Desse modo, haverá necessidade do posicionamento do novo Conselho da Comissão de Anistia a respeito dos fatos relativos a análise e interpretação da matéria, o que deverá acontecer em meados de abril do presente ano, conforme planejamento interno de trabalho, segundo o retro exposto nos itens 17 a 19. 



    O inteiro teor dos autos do processo pode ser acessado pela internet, bastando utilizar o link ao lado: https://tinyurl.com/2xhwxr3x.“



    Em virtude do apresentado, vê-se que, até o momento, não se comprovou a finalização de processo administrativo para a apuração de ocorrência de ausência de motivação exclusivamente política, que possibilitaria a revisão da concessão da anistia.



    Desse modo, não há se falar em ofensa ao ao art. 8º do ADCT, pois, o acórdão recorrido sequer tangenciou sua aplicação.



    Nesse sentido, confira-se trecho da manifestação proferida pela Procuradoria-Geral da República:



    “22. Quanto ao fundamento da decisão agravada, de que o RE é inadmissível por se tratar de questão infraconstitucional, o acerto da decisão pode ser constatado também da leitura do RE, onde o recorrente, apesar de invocar norma constitucional, desenvolveu toda a sua argumentação com base na Lei nº 10.559/2002, que regulamentou o art. 8º do ADCT, e, também, na Portaria nº 1.109/GM3 de 1964, do Ministério da Aeronáutica, que estabeleceu as instruções para as prorrogações do serviço militar dos praças da ativa da FAB.



    23. Quanto a existência de processo de revisão em curso – tema que envolve o mérito do recurso extraordinário e que, segundo o acórdão recorrido, poderia, em tese, justificar a improcedência do pedido de cobrança -, muito embora à data da prolação do acórdão não houvesse a comprovação da instauração do processo de revisão, essa prova veio aos autos quando estava em curso o julgamento do Recurso Especial interposto pela União.



    24. Os documentos de fls. 429/453 evidenciam a instauração de procedimento administrativo no âmbito do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos visando à revisão da anistia que foi concedida ao agravado com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964, do Ministério da Aeronáutica, determinando-se inclusive a intimação da parte interessada para apresentação das razões de defesa.



    25. Ocorre que, muito embora a referida documentação comprove que o procedimento de revisão da anistia está em curso, não há noticia nos autos de que já houve o seu desfecho com a cassação da portaria anistiadora, que portanto permanece válida diante da inexistência de ato formal passível de legitimar a cassação”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente